Tribunal: TJBA
Processo: 8094904-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094904-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA APELADO: JOSE CARLOS MOURA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. EXTENSÃO DO CURSO POR PERÍODO SUPERIOR AO BENEFÍCIO PROUNI. VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a regularização da situação acadêmica do autor, o acesso às disciplinas remanescentes para conclusão do curso de Administração, e a manutenção do financiamento integral pelo PROUNI, além de condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. As Apelantes negam a ocorrência de ato ilícito ou de dano moral indenizável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a transferência compulsória do Apelado, sem prévia comunicação ou consentimento, configura prática abusiva e violadora de direitos do consumidor; (ii) verificar se a alteração contratual e a extensão do período letivo além da cobertura do PROUNI justificam o reconhecimento de danos morais; e (iii) analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e os honorários advocatícios foram fixados de maneira adequada. . III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo assegurados ao consumidor o direito à informação adequada sobre os serviços e à proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, CDC). A responsabilidade das Apelantes é objetiva, dispensando a comprovação de culpa ou dolo, bastando a verificação do nexo causal entre a conduta e o dano. 4. O Apelado comprovou, mediante documentos, que a transferência foi realizada de forma unilateral e sem prévia comunicação, alterando substancialmente a matriz curricular e estendendo o período letivo além da cobertura do PROUNI. Tal conduta violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, previstos no art. 4º, III, do CDC. 5. A autonomia didático-administrativa conferida às instituições de ensino pelo art. 207 da Constituição Federal não autoriza práticas que prejudiquem os direitos fundamentais dos estudantes, especialmente o direito à educação (art. 205, CF). 6. A conduta das Apelantes também violou o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), ao impor ao Apelado, bolsista integral, ônus financeiro decorrente da extensão do curso, comprometendo sua estabilidade acadêmica e perspectiva de formação profissional. 7. Os danos morais foram devidamente configurados, considerando-se os transtornos experimentados pelo Apelado, inclusive o risco de não conclusão do curso e o impacto sobre sua perspectiva profissional. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 se mostrou adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, prevenção e repressão a condutas abusivas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A transferência compulsória de instituição de ensino superior, sem prévia comunicação ou consentimento do aluno, configura prática abusiva e viola direitos básicos do consumidor. 2. Alterações contratuais unilaterais que resultem em prejuízo ao aluno, especialmente bolsista integral, comprometem o direito à educação e violam o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O quantum arbitrado a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e prevenção de condutas abusivas”; ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 205 e 207; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e IV e 35; CPC, arts. 85, §§ 2º e 373, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8094904-57.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante Editora e Distribuidora Educacional S/A e outra e Apelado José Carlos Morais Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator